Tribunal: TJSP
Processo: 1500664-88.2021.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
apelação criminal defensiva. Receptação. Não provimento do recurso. Não se vislumbra a aventada ilegalidade do flagrante. Materialidade delitiva e autoria estão provadas. Inviável a aplicação do princípio da insignificância. Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, ou seja, um (1) ano de reclusão e pagamento

Ementa:
apelação criminal defensiva. Receptação. Não provimento do recurso. Não se vislumbra a aventada ilegalidade do flagrante. Materialidade delitiva e autoria estão provadas. Inviável a aplicação do princípio da insignificância. Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, ou seja, um (1) ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. Na segunda fase, a confissão e a menoridade relativa não levam a pena aquém do piso (Súmula n. 231 - STJ). Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição. Regime aberto. Aplicando-se o art. 44, § 2° c/c o art. 77, inciso III, ambos do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de um (1) salário mínimo. Recorre livre.